Tribunal: STF
Processo: ARE 1418809
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Embargos de declaração em agravo interno em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. IPTU. Exclusão do crédito tributário. COVID-19. Ausência de questão constitucional. Pretensão meramente infringente. Caráter protelatório.



    1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    3. Embargos de declaração rejeitados.